Tribunal: STF
Processo: Rcl 2143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A
 ACÓRDÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO
EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO
DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA
EXTRAORDINÁRIA  JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE
PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO
- IRRELEVÂNCIA  DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE
 INDEVIDAMENTE
BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE
ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE
PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO -
SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM
 CRONOLÓGICA,
DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS
 PÚBLICAS
- RECURSO IMPROVIDO.
          EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE
 CONSTITUCIONALIDADE
- LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99.
          - As  decisões consubstanciadoras de declaração de
 constitucionalidade ou  de inconstitucionalidade,
inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à
 Constituição e em declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo
 Supremo Tribunal Federal, em sede de
fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos
 ("erga omnes") e possuem efeito vinculante
em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da
 Administração Pública federal,
estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, à necess
ária observância por tais órgãos estatais,
que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao
 que a Suprema Corte, em manifestação
subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de
 inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória
de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade
 jurídico-constitucional de determinada lei ou ato
normativo. Precedente.
            O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO
 EMANADA DO PLENÁRIO DA
SUPREMA CORTE, AUTORIZA O  USO DA RECLAMAÇÃO.
            - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de
 decisões proferidas com efeito vinculante, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de
 inconstitucionalidade ou de ação declaratória de
constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também
 vocacionada, em sua específica função
processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à
 Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a
eficácia subordinante dos comandos que  emergem de seus atos
 decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel.
Min. CELSO DE MELLO (Pleno).
             LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE
 INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
             - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação
, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado,
em sua esfera jurídica,  por decisões de outros magistrados ou
 Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado,
em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
 dos processos objetivos de controle normativo abstrato
instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de
 inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de
 constitucionalidade.
Precedente.
             A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO
 DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS.
             - O regime constitucional de execução por quantia certa
 contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do
crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas
 em lei  como de pequeno valor - impõe a necessária
extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos
 princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade
e da  igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a
 quem dispuser de precedência cronológica (prior in tempore,
potior in jure).
             A exigência constitucional pertinente à expedição de
 precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de
estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse
 instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade
(a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a
 inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente
 reconhecidos
em decisão transitada em julgado (RTJ  108/463), (b) impedir
 favorecimentos pessoais indevidos e (c)  frustrar tratamentos
 discriminatórios,
evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões
 destituídas de legitimidade jurídica.
            PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM
 CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO.
            - A Constituição da República não quer apenas que a
 entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a
 Lei
Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação,
 respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os
 credores
do Estado.
           - A preterição da ordem de precedência cronológica -
 considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às
 prescrições
da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no
 que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter
processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito,
 ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre
 rendas
públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade,
 punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e
 (c) reflexos
de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do
 Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária
 revelar-se
essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário -
 CF, art. 35, IV, in fine).
PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE
 ACORDO FORMULADO EM
 BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA
O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA
CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE.
- O pagamento antecipado de
credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência
 cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois
representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade
temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta
Política, em favor de todos os credores do Estado.
O legislador
constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta
Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder
Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor
mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de
seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência
cronológica.
O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente
por  caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o
postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na
satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem
prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter
político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ
159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste
essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que
ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.